Tribunal: STF
Processo: RE 1160594
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 6, p. 2): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. CANDIDATO APROVADOS PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA. LEI Nº 9.703/2010 E LEI COMPLEMENTAR Nº 096/2010. CRIAÇÃO DE VAGAS NA REGIÃO DO IMPETRANTE. RATIFICAÇÃO PELO IMPETRADO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. NÚMERO SUFICIENTE A ATINGIR A POSIÇÃO DESTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. O entendimento pacífico do STJ e STF é de que o candidato aprovado em concurso público dentro do cadastro de reserva, ainda que fora do número de vagas originalmente previstas no edital do certame, terá direito subjetivo à nomeação quando, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja em virtude de lei, seja por casos de vacância.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 37, II e IV, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os impetrantes não logram demonstrar a configuração da tese de preterição de eventual direito subjetivo à nomeação e a impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados sem o comprometimento dos limites orçamentários impostos pela legislação de regência (eDOC 7). 
    A Presidência do TJ/PB, inicialmente, determinou a remessa dos autos ao Gabinete do relator, em face dos arts. 1.039 e 1.040, II, do CPC (eDOC 9). O relator, reconhecendo a similitude entre o entendimento que deu base ao precedente e àquele que foi fundamento do acórdão impugnado, entendeu não ser o caso de retratação ou distinção (eDOC 10). Considerando que o relator refutou o juízo de retratação, a Presidência do TJ/PB admitiu o extraordinário (eDOC 11). 
    O processo veio-me por distribuição em 19.7.2018 e, em 25.9.2018, proferi a seguinte decisão (eDOC 13):
    “Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 784 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do relator na origem. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. 
    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.”
    Recebidos os autos na origem, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido (eDOC 15, p. 3).
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 6, p. 17-18):
    “Em verdade, ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que durante a validade do concurso de 2008, que se encerrou em 27 de junho de 2014, duas não, como debatido nos demais mandados de segurança, mas sim, três leis criaram novas vagas de técnico judiciário, área administrativa, para todas as regiões do certame, num total que atinge a posição de classificação do ora impetrante. Falo da Lei 8.817, de 12 de junho de 2009; da Lei nº 9.073, de 09 de abril de 2010, e da Lei Complementar nº 096, de 03 de dezembro de 2010, mas que entrou em vigência 90 dias depois. 
    Se não bastasse, conforme informação prestada pelo próprio Tribunal de Justiça, nos vários mandados de segurança que lhe foram impetrados, vagas surgiram no prazo de validade do concurso, decorrentes de aposentadoria, falecimento, exoneração e/ou demissão, aumentando, ainda mais, essa disponibilidade para os candidatos aprovados naquele certame. 
    Em relação ao tema remanescente, ou seja, a comprovação de que o impetrante está no universo das vagas criadas e/ou surgidas no prazo de validade do concurso, importante destacar os seguintes pontos: 
    Temos neste writ 1 impetrante: 
    1.SAMUEL DE SOUZA ARAÚJO concorreu para o cargo de técnico judiciário, área administrativa 6ª região, obtendo a 9ª posição;
    Pois bem. 
    Como ficou esclarecido, no precedente relacionado ao impetrante Thiago Ramos da Silva, MS nº 0800153-21.2014.815.0000, o número de vagas de técnico-administrativo, área administrativa, criadas e/ou surgidas durante a validade do certame alcançaram a posição de classificação do impetrante, na região do concurso para o qual disputa, demonstrando o direito líquido e certo. 
    Apenas para registrar e não ficar dúvidas, o quadro de criação e surgimento de vagas ao longo do prazo do concurso para a região do impetrante é o seguinte: 
    6ª REGIÃO:
    A Lei 9.073/2010, criou, nesta 6ª Região – PATOS, ÁGUA BRANCA; CONCEIÇÃO, COREMAS, ITAPORANGA, JUAZEIRINHO, MALTA, PIANCÓ, PRINCESA ISABEL, SANTANA DOS GARROTES, SÃO MAMEDE, SANTA LÚZIA, TAPEROÁ E TEIXEIRA – 12 NOVAS VAGAS. 
    A LOJE, por sua vez, criou, na mesma região, 15 novas vagas.
    Somando-se apenas essas vagas criadas pelas duas leis em referência, temos 27 NOVAS VAGAS, e a posição da impetrante é a 9ª.
    Com estas considerações, diante do direito líquido e certo de do impetrante, concedo o mandado de segurança, ficando a posse condicionada ao preenchimento dos requisitos legais.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 18.4.16, Tema 784, da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente